Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0700684-62.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: KSB BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que, em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, aguardando o pronunciamento de mérito no ARE 1.237.351 (Tema 1.093), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Aponta omissão consubstanciada na particularidade do caso concreto, que o diferencia do mencionado paradigma. Para tanto, afirma que o caso concreto versa sobre a decretação de nulidade de Comunicação de Inscrição em Dívida Ativa decorrente do recolhimento a menor do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL/ICMS), de que trata a EC 87/2015, ao passo que o repetitivo trata de controvérsia acerca da necessidade de lei complementar visando a cobrança do referido valor. Aduz, ainda, que não se questiona no presente feito se a diferença de alíquota é devida ou não, mas apenas que a tributação aplicada não é correta. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, e, por consequência, o encaminhamento do recurso ao Supremo Tribunal Federal. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Isso porque a própria Corte Suprema entendeu pela identidade das teses debatidas, determinando-se o sobrestamento do feito até julgamento final do precedente. Acrescente-se que o presente recurso não se presta para analisar diferença de similitude fática entre o paradigma e o caso ora em debate, conforme se infere do artigo 1.021, do CPC. Consigno, ainda, que o agravante, ao não concordar com a aderência da questão posta nos autos àquela descrita no Tema 1.093, poderia ter se socorrido do instituto do requerimento, consoante previsão do § 10 do artigo 1.037 do CPC. Todavia, não o fez. Logo, constata-se que, na hipótese ora em análise, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do decidido, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014